Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711148-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADONILTON LOURENCO DE SOUZA IMPETRANTE: MATHEUS VINICIUS SOUZA DOMINGOS, LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por M.V.S.D. e L.M.F.C. em favor de A.L.D.S. (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Id 229262876 dos autos de origem), no processo n.o 0707863-14.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 70088861), os impetrantes narram que o paciente foi preso em virtude de, em tese, descumprir medida protetiva de urgência, nos autos do processo n.o 0730129-63.2023. Argumentam estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, pois “ao ser preso pelo suposto crime (...) cometido, o paciente não demonstrou nenhuma resistência para o esclarecimento do caso em questão. (...) o paciente, em momento algum, buscou fugir à eventual responsabilidade criminal.” Acrescentam que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho para se sustentar. Mencionam que o paciente “não apresenta perigo algum para a sociedade, não tendo qualquer sentido se pensar em recidiva do acusado.” Destacam que o paciente tem uma filha menor de idade, que depende de sua presença física, bem como que ele apresenta “problemas de saúde e sua prisão e falta de tratamento adequado colocam em risco sua vida”. Requerem, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Alternativamente, postulam a concessão de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do CPP. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos n.o 0730129-63.2023 que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, e 7o, I, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (Id 213846916 dos autos originários). A sentença (Id 213846916 dos autos n.o 0730129-63.2023) concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, mas manteve as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, até o trânsito em julgado. Ocorre, porém, que a Promotoria de Justiça postulou a prisão preventiva do paciente, por este ter descumprido as medidas protetivas fixadas em favor de B.O.P. (Id 227913324 dos autos n.o 0725848-64.2023). Em decisão de Id 227913250 (dos autos n.o 0725848-64.2023), decretou-se a prisão preventiva do paciente: “(...) Verifica-se que já há medida protetiva anteriormente imposta ao ofensor (id 174273858), e a sua regular intimação, motivo pelo qual não há que ser falar em deferimento de novas medidas protetivas. Entretanto, em razão de haver notícia de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, em evidente descumprimento das medidas impostas; o seu acautelamento se mostra necessário a fim de se salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrados nos autos, conforme se verifica no relato da vítima à autoridade policial (id 227910179): no dia 04/03/2025, A enviou à vítima, via WhatsApp, um vídeo ameaçador e, posteriormente, mensagens ofensivas e intimidatórias, mencionando seu atual namorado, F d A O d S. Após bloquear A, este passou a ameaçar F. Além disso, a filha do casal relatou que o pai fala frequentemente sobre matar B e F, chegando a enviar uma foto de arma de fogo e afirmar que "haverá velório" na casa da mãe. A filha também gravou secretamente o pai ameaçando matá-los. Ressalte-se que o ofensor foi cientificado que, caso descumprisse as medidas protetivas impostas, sua prisão poderia ser decretada. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de A L D S (...).” (grifos nossos). Em decisão de Id 229262876, dos autos n.o 0707863-14.2025, a segregação cautelar do paciente foi mantida: “(...) Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise dos autos, o peticionante não logrou comprovar a superveniência de qualquer circunstância fática e/ou jurídica que pudesse infirmar as razões de convicção externadas na decisão de ID 228958515, que decretou a prisão preventiva. Seus fundamentos permanecem intactos. Ademais, o requerente responde a outro processo, envolvendo a mesma vítima, pela prática do crime de lesão corporal - pje 0730129-63.2023.8.07.0003, com condenação em grau de recurso. Nesse diapasão, saliento, conforme orientação jurisprudencial do STJ, que inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Assim, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de A L D S. (...).” Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser admissível o decreto de prisão preventiva ante o descumprimento de medidas protetivas, em caso de violência doméstica, tendo em vista a necessidade de se proteger a vítima. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em habeas corpus interposto por recorrente preso preventivamente, acusado de descumprir medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira, proferindo ameaças contra ela e seu atual companheiro. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva, insuficiência de provas, desproporcionalidade da medida, ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a alegada insuficiência das provas e o descumprimento das medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 282, § 6o, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando-se o descumprimento reiterado das medidas protetivas e as ameaças dirigidas à vítima e a seu atual companheiro. 4.A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, conforme jurisprudência desta Corte. 5.A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva nos casos de violência doméstica em que o acusado descumpre medidas protetivas, em razão da necessidade de proteger a vítima e garantir a execução das medidas de urgência, conforme o art. 313, III, do CPP e o art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006. 6.A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não se aplica, uma vez que a pena definitiva é incerta e a prisão cautelar visa proteger a ordem pública e evitar a reiteração de condutas lesivas à vítima. 7.A contemporaneidade do decreto prisional se confirma pela necessidade da medida no momento de sua decretação, sendo irrelevante o tempo transcorrido desde o evento delituoso, conforme entendimento desta Corte. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso desprovido.” (RHC n. 204.948/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024. Grifos nossos.) Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante devido ao descumprimento de medidas protetivas impostas por cinco vezes. 2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e o agravante alega desproporcionalidade da prisão, argumentando que as circunstâncias que embasaram a decretação da prisão preventiva não mais subsistem e que possui condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando o descumprimento reiterado de medidas protetivas e a alegação de condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta do agente e no fundado receio de reiteração delitiva, devido ao descumprimento das medidas protetivas. 5. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial do STJ. 6. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 7. Não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a decretação da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 730.123/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.04.2022; STJ, AgRg no HC 804.604/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.06.2023; STJ, AgRg no HC 761.275/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 770.169/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31.03.2023.” (STJ, AgRg no RHC n. 210.712/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) No tocante à prisão domiciliar, de acordo com a petição de Id 228958510, juntada aos autos do processo n.o 0707863-14.2025, constato que não foi formulado perante o Juízo a quo. O conhecimento da matéria por este Relator, portanto, caracterizaria supressão de Instância. Ademais, o paciente deve comprovar o seu estado de extrema debilidade, bem como a ineficiência do complexo médico penal para o atendimento médico de suas necessidades. Nessa esteira, o julgado a seguir colacionado: “(...) 4. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano" (RHC 98.961/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/8/2018). No caso dos autos, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a negativa da prisão domiciliar à ora agravante com base em elementos concretos, pois, conforme destacado pela Corte estadual, os documentos juntados nos autos são datados do ano de 2019 e consta em um dos documentos apenas investigação de síncope vasovagal mista. Dessa forma, não há comprovação de que a acusada esteja acometida de tal condição. Ademais, o Juízo a quo, informou que os pedidos de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por prisão domiciliar foram indeferidos em razão da ausência de comprovação da doença grave alegada pela defesa da agravante. Dessa forma, não há se falar em substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, que não é o caso dos autos. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 182.419/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR